Tribunal: CARF
Processo: 13819.902490/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902490/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não apresentada
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no
julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente convocado). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.604, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 13819.902489/2013-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Lucas Issa Halah (suplente
convocado). e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902490/2013-31
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902490/2013-31

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente indevido ou a maior.
Conforme consta do despacho, emitido eletronicamente, a compensação não foi
homologada porque o pagamento que seria a fonte do crédito nela empregado fora integralmente
utilizado na extinção do correspondente débito. Da fundamentação extrai-se o seguinte:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF e que
providenciou sua retificação.
No tocante a suas razões, alegou o seguinte, em parte transcrito:
"[...]
4) Ao enviar sua DCTF à época, a Defendente, por lapso, não subtraiu do valor total [...]
a importância que fora compensada por meio dos PER/DCOMP supramencionados. Em
outras palavras, por equívoco a Defendente não discriminou na DCTF da época que o
valor [...] objeto dos PER/DCOMP em tela — que estava sendo compensado, e não
pagos por meio de DARF.
5) Uma vez detectado o equívoco, a Defendente transmitiu [...] DCTF retificadora
corrigindo a informação, documento este que, somado à PER/DECOMP e ao DARF,
comprovam a existência do crédito tributário.
6) Ante o exposto, a não homologação da compensação não merece prosperar eis que
comprovada a existência do crédito da Manifestante.
7) Vale dizer que, ao encaminhar, originariamente, o PER/DCOMP em questão, todos
os valores informados pela Manifestante já eram absolutamente condizentes com a
realidade, ou seja, a Manifestante, àquela altura, já detinham todos os créditos
pleiteados.
8) A Manifestante, portanto, jamais causou qualquer prejuízo ao erário público, ao
compensar valores com créditos dos quais dispunha integralmente.
9) Assim, ante a real existência do crédito cuja compensação se pleiteou, não há que se
falar, com todo respeito, em mora ou infração da Manifestante, motivo pelo qual a
cobrança de multa e juros apresentada no despacho decisório é igualmente descabida.
10) Ainda que se admita a existência de erro formal, o próprio Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda já proferiu entendimento reconhecendo que: "a
lei não proíbe o ser humano de errar. Todo erro ou equivoco deve ser reparado tanto
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902490/2013-31

quanto possível de forma menos injusta tanto para o fisco quando para o contribuinte
(..). 1'CC/2° Câmara/ Acórdão 102.44.105 em 28.01.2000"
11) Em conformidade com todo o exposto, conclui-se que, ao proceder a compensação,
cuja homologação se pleiteia, aManifestante agiu plenamente dentro da lei e em perfeita
boa fé, já que efetuou a compensação nos limites dos créditos inegavelmente existentes
à época da solicitação.
12) Nestas condições, requer-se o reconhecimento da presente Manifestação de
Inconformidade para o fim de que seja reformada a decisão recorrida e,
consequentemente, seja definitivamente homologada a regular compensação objeto da
PER/DCOMP em epígrafe.
13) A Manifestante coloca-se à inteira disposição para juntada de novos documentos e
prestação de novos esclarecimentos, com o fim de se comprovar a legitimidade das
compensações efetuadas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade, por entender que a simples retificação das declarações
posteriores ao despacho decisório não era suficiente para comprovar o direito creditório, sendo
necessária a juntada dos documentos que comprovassem o alegado erro.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual alega,
resumidamente, que, tendo em vista o princípio da verdade material, caberia a autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência para comprovar o erro
alegado pela contribuinte.

É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que decidiu não homologar as
compensações declaradas, tendo em vista que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP o pagamento foi localizado, mas verificou-se haver sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados pela interessada.
De acordo com a contribuinte, o Despacho Decisório merecia ser reformado, pois não
teria havido a análise da DCTF retificadora que juntamente com o DARF
comprovavam o credito que se pretendia compensar;
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
que embora a retificação da DCTF seja expressamente admitida pelo Parecer Normativo
no 02/2015, a simples retificação da DCTF não é suficiente à comprovação do seu
direito creditório. Confira-se:
No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante
a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902490/2013-31

nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a
existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria
recolhido valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do
que o devido, cabe ao contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal
comprobatória, para sustentar a sua alegação
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não
merece reparo o despacho decisório (grifamos)
Em seu recurso, a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado insuficientes
as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no
sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no sentido de
que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à comprovação
do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração,
nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele
crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de
homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser retificada
após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu
unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em diversos
precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de
confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base
nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Conforme exposto, a decisão recorrida foi clara ao apontar que à impugnante, ora
Recorrente, que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o erro
por ela alegado tais como sua escrituração contábil/fiscal do período.
Sendo assim, era de todo possível que a Recorrente juntasse ao seu Recurso Voluntário
as provas apontadas pela decisão recorrida. Está relativamente pacificada a
possibilidade do sujeito juntar novas provas em recurso voluntário par fase contrapor às
objeções postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo 16, §4, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação representaria
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902490/2013-31

contraposição a “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se verifica,
por exemplo, no Acórdão no 9101-003.927.
No entanto, a referida documentação não foi juntada aos autos em fase recursal. Sendo
assim, permanece sem comprovação o erro por ela apontado.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital